Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720261-27.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE ANTUNES DOS REIS, MIKAELL AVELINO RIBEIRO APELADO: ANDREA GOMES DE LIMA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por André Antunes dos Reis e Mikaell Avelino Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico e de reparação por danos morais proposta por Andrea Gomes de Lima contra eles. Intimem-se André Antunes dos Reis e Mikaell Avelino Ribeiro para manifestarem-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade quanto à questão da decadência. Intime-se Mikaell Avelino Ribeiro para manifestar-se também acerca de eventual inovação recursal quanto aos seguintes pedidos: determinação de levantamento dos valores pagos a Andrea Gomes de Lima à época da negociação, restituição ou compensação integral de todos os gastos assumidos por ele desde a alienação e apuração desses valores em fase de liquidação de sentença, se necessário. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator